Tribunal: TJDFT
Processo: 0748563-17.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0748563-17.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO MARIANO FARIAS AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por FÁBIO MARIANO FARIAS contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO ajuizada pelo BANCO ITAUCARD S.A.: Nos termos do § 3o do art. 3o do Decreto-lei 911/69, "o devedor fiduciante apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar". Portando, considerando que o veículo ainda não foi apreendido, NÃO HÁ NADA A PROVER em relação ao pedido de Id. 74717516. Neste sentido: "APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. RECONVENÇÃO. .NAO CONHECIMENTO. MOMENTO PROCESSUAL. CUMPRIMENTO LIMINAR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. A ampla defesa assegurada pela Constituição Federal é exercida na forma da lei. E a lei, no caso de alienação fiduciária, estabelece que, na ação de busca e apreensão de veículo objeto de alienação fiduciária, o devedor apresentará resposta no prazo de quinze dias da execução da liminar. 2. Assim, não é possível, antes de executada a decisão que deferiu a liminar, apreciar defesa do devedor. Do contrário, seria subverter a ordem processual e obstar o cumprimento da decisão, em expediente que frustraria a celeridade imanente à ação de busca e apreensão. 3. Apelação conhecida e improvida. (Acórdão n.1114384, 00221990420158070007, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 08/08/2018, Publicado no DJE: 14/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)". Aguarde-se o retorno do mandado de busca e apreensão. Noutra via, considerando que o réu está acompanhando o andamento do presente processo, inclusive representada por advogado, a fim de evitar que se frustre a medida, DEFIRO o sigilo para as petições do autor, para os próximos atos deste Juízo, inclusive consulta aos sistemas, bem como para, principalmente, os mandados/aditamentos que serão expedidos, até que se apreenda o veículo. Nesse sentido já se manifestou o E.TJDFT: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. EXPEDIÇÃO EM SIGILO. INTERESSE SOCIAL. EFETIVIDADE DAS DECISÕES JUDICIAIS. 1. A decretação de sigilo na expedição de mandado judicial de busca e apreensão se justifica quando caracterizado que o acompanhamento do processo pela parte ré vem prejudicando a busca pelo veículo objeto do processo. Trata-se de medida que preserva o interesse social em dar efetividade às decisões judiciais. Inteligência do art. 5o, LX, da CF/88 c/c o art. 189, I, do CPC/15. 2. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1240751, 07006391020208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O Agravante sustenta que, tratando-se de interesse meramente patrimonial, não há razão para a decretação do sigilo dos atos processuais. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. O novo Código de Processo Civil limitou às hipóteses enumeradas numerus clausus no artigo 1.015 o cabimento de Agravo de Instrumento, dentre as quais não se inclui decisão que determina o sigilo de atos processuais. A propósito, decidiu este Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. pedido de revogação do sigilo sobre as petições da autora/agravada e de acesso integral aos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. inexistente previsão de cabimento do agravo de instrumento em face de decisão que decreta sigilo de atos processuais, não havendo que se falar, no caso, em necessidade de mitigação da taxatividade de referido rol. Como bem posto pelo juízo a quo, não se cuida de feito em relação ao qual decretado sigilo; decretado ?sigilo apenas de alguns atos, sobretudo mandados, aditamentos e endereços?, o que ?não impede ou embaraça o acesso das partes ao processo, principalmente nas ações de busca e apreensão regidas pelo DL 911/69, em que o devedor fiduciante somente apresentará resposta após a execução da liminar, ou seja, o contraditório é diferido, não havendo que se falar em cerceamento de defesa ou em violação do direito do advogado?. Como bem colocado, trata-se de exercício do contraditório de forma diferida; e, no caso, eventual nulidade sempre poderá ser suscitada em sede de apelação (ou contrarrazões) nos termos do artigo 1.009, § 1o do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (AI 0717318-85.2020.8.07.0000, 5a T., rela. Desa. Maria Ivatônia, DJe 29/10/2020). Isto posto, nego seguimento ao presente Agravo de Instrumento com amparo no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Transitada em julgada, dê-se baixa. Brasília – DF, 16 de novembro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator